Tribunal: TJPA
Processo: 0003364-16.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003364-16.2017.8.14.0067

APELANTE: JORGE LUIS MIRANDA CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003364-16.2017.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA – PA

APELANTE: JORGE LUIS MIRANDA CALDAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANA LAURA MACÊDO SÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO ACUSATÓRIA RATIFICADA EM JUÍZO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO AEMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PROVA ORA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA (SUM. 14/TJPA).
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTANEA. MODALIDADE PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 545/STJ
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003364-16.2017.8.14.0067

ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA – PA

APELANTE: JORGE LUIS MIRANDA CALDAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANA LAURA MACÊDO SÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JORGE LUIS MIRANDA CALDAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Parauapebas – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

5028369).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 27 de abril de 2017, por volta das 12h, no ramal Olho D ́água, no município de Mocajuba – PA, o recorrente e um indivíduos identificado apenas como “Netinho” abordaram a vítima Marco Aurélio Pinto e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe 01 (uma) motocicleta da marca/modelo Honda Fan, placas OBV – 7678, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (id nº.

5028051).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada, a fim de reduzi-la em razão da incidência de atenuante (confissão espontânea) e pela participação de menor importância do apelante na execução do crime que lhe foi imputado, bem como da exclusão da majorante relativa ao emprego de arma (id nº.

5028371).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

5028372).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

5028374).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.29, §1º
[1]
, DO CP.

Em que pese a relevante argumentação realizada pela defesa, verifico que as provas coligidas são suficientes não só para comprovar a autoria delitiva do apelante no delito de roubo majorado que lhe foi imputado, mas, também, a relevância de sua conduta para a execução e consumação da ação delitiva.

É que foi devidamente demonstrado durante instrução (id nº. 5037310 – 5037682), seja pela própria confissão espontânea do apelante em interrogatório, ou pelos depoimentos prestados pela vítima Marco Aurélio Pinto Moura e pelas testemunhas Manoel Paulo Sabino Ferreira, José Antônio Pinto Campos, Sergiane Camargo Pinto e Laena de Souza Miranda, que ele e mais um indivíduo não identificado, em unidade de desígnios, assaltaram o ofendido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraindo sua motocicleta, sendo o ora recorrente identificado como o homem que empunhava o referido artefato durante a execução do delito.

Portanto, constato que o recorrente agiu em coautoria com outro individuo, sendo que sua contribuição para a prática delitiva foi de significativa relevância para a execução e consumação do ilícito penal.

Assim, mantenho sua condenação nos exatos termos da sentença.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

No que diz respeito ao pedido de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, observo que a tese esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do STJ.

No ponto, friso que, segundo a Corte Cidadã, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[2]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido, conforme ficou demonstrado pelos depoimentos prestados pela vítima durante a instrução (id nº. 5037310 – 5037682).

Em reforço, consigno que, na jurisprudência deste Tribunal, já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[3]
/TJPA).

Portanto, rejeito a tese de exclusão da referida causa de aumento de pena.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA (CONFISSÃO PARCIAL)

Como é sabido, de uma maneira geral, a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’
[4]
, do CP.
Nesse sentido, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento segundo o qual, “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula nº. 545
[5]
do STJ).

A somar, registro que, em recente precedente da lavra da 5ª Turma, o STJ firmou a tese de que
o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade
. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos
[6]
.

No caso dos autos, embora tenha confessado parcialmente o delito praticado, a incidência da atenuante genérica é de rigor, pois, além de ter sido registrada em audiência de instrução, foi devidamente utilizada como fundamento da condenação, gerando o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena.

Concluo, então, que o recorrente faz
jus
a incidência da atenuante genérica supramencionada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, nestes termos,
reduzo a pena intermediária do apelante à razão de 1/6 (um sexto)
– adotando, no ponto, o critério matemático perfilhado pela jurisprudência do STJ
[7]
–

e, mantendo o reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, aumento o
quantum
da reprimenda à razão de 1/3 (um terço),
fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e mais o pagamento de 108 (cento e onze) dias-multa
, mantidas demais valorações constantes da dosimetria realizada pelo Juízo originário.

No mais, restam mantidas, também, as demais disposições da sentença recorrida que não confrontam os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, reformando a sentença recorrida no sentido de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, nestes termos,
reduzir a pena definitiva do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e mais o pagamento de 108 (cento e onze) dias-multa
, mantendo as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[3]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[4]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] III - ter o agente:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[5]

Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

[6]
Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

[7]
Por todos, cito o seguinte precedente: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA
.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1.
O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.
2. Consoante a
jurisprudência
desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Belém, 01/12/2022